Tribunal: TJPA
Processo: 0812882-90.2025.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812882-90.2025.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. ATRASO INJUSTIFICADO NA DECISÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, visando compelir a autoridade impetrada a apreciar pedido administrativo de restituição de ICMS-ST, protocolado em dezembro de 2023 (nº 2023/0001442921), cuja análise permanece pendente até fevereiro de 2025. A Impetrante alega omissão administrativa injustificada e violação ao direito à duração razoável do processo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inércia prolongada da Administração Pública na análise de pedido de restituição de ICMS-ST configura omissão renovável insuscetível de decadência; (ii) estabelecer se o Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (iii) determinar se há direito líquido e certo à apreciação do pedido administrativo dentro do prazo legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A omissão administrativa prolongada na apreciação de pedido de restituição caracteriza ato omissivo continuado, cuja ilegalidade se renova diariamente, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/09.

O Secretário de Estado da Fazenda do Pará possui competência legal para decidir os expedientes administrativos de restituição tributária (Lei Estadual nº 6.182/98, art. 68), o que o torna a autoridade coatora legítima, sendo desnecessária a aplicação da teoria da encampação.

A Administração Pública tem o dever de decidir processos administrativos no prazo legal, sendo a inércia injustificada violadora do direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF.

A Lei nº 11.457/2007, art. 24, estabelece o prazo de 360 dias para decisão administrativa no âmbito tributário, cujo descumprimento enseja o direito à tutela mandamental.

A jurisprudência do STJ reconhece, inclusive sob regime de recursos repetitivos, a obrigatoriedade de respeito ao prazo legal para apreciação de pedidos administrativos, conferindo ao contribuinte o direito subjetivo à obtenção de decisão motivada no prazo legal.

A pretensão mandamental não visa à concessão da restituição, mas à garantia de apreciação tempestiva do pedido, o que se insere no dever de legalidade e eficiência da Administração Pública.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial do mandado de segurança não se aplica a omissões administrativas continuadas, cuja ilegalidade se renova diariamente.

É legítima a autoridade que detém competência decisória para apreciação final do pedido administrativo, ainda que outros órgãos participem de etapas preparatórias.

A inércia da Administração Tributária por período superior ao prazo legal de 360 dias para decisão de pedido de restituição configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo, autorizando a concessão de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/09, arts. 6º, § 3º, e 23; Lei nº 9.784/99, art. 49; Lei nº 11.457/2007, art. 24; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 01.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
impetrado por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS (Num. 25020947)
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

A Impetrante informa que realizou recolhimento indevido de ICSM – ST na comercialização de óleo combustível para navios e, em observância ao procedimento de restituição previsto em lei, ingressou com o requerimento administrativo n.º 2023/0001442921 no mês de dezembro de 2023.

Ressalta que ultrapassado mais de 01 ano do protocolo do pedido não foi proferida nenhuma decisão, apesar de ter reiterado a solicitação em março de 2024 sem sucesso, o que de acordo com o Impetrante, viola o direito do contribuinte de ter analisado o seu pedido administrativo com a devida celeridade.

Sob a alegação de decurso dos prazos legais para a apreciação do pedido administrativo e da omissão administrativa, requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata da adoção de providências para a apreciação do pedido. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança.

Proferi decisão indeferindo o pedido liminar (Num. 25137341), justificando que não há comprovação inequívoca de que o prazo legal para resposta tenha sido integralmente ultrapassado sem justificativa ou de que tenha havido recusa injustificada por parte da Administração Fazendária, pois não haveria comprovação do prejuízo concreto e irreparável decorrente da demora administrativa.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 25485507), alegando, preliminarmente, a decadência do mandado de segurança, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e o descabimento da teoria da encampação, apontando como legitimada passiva a Coordenadoria Executiva Especial de Substituição Tributária. No mérito, alega o cumprimento dos normativos estaduais que regulam a matéria e que o pedido de ressarcimento deve observar legislação própria.

Portanto, requereu o acolhimento da alegação preliminar pela ausência de condições necessárias para o desenvolvimento válido e regular do processo.

O Impetrante interpôs Agravo Interno em face da decisão (Num. 25728005).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar e no mérito, pela concessão da segurança – Id. 26151539.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

O recurso de
agravo interno
interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS deve ser considerado
prejudicado
, tendo em vista que, neste momento processual, será apreciado o mérito do mandado de segurança, circunstância que esvazia a utilidade prática do agravo, dado que as questões nele debatidas encontram-se superadas pelo julgamento do mérito da ação mandamental, que engloba a análise integral da controvérsia apresentada.

- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO

A autoridade coatora suscita, em sede preliminar, a extinção do
mandamus
com fundamento na decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, sustentando que ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do ato impugnado. A tese, todavia, não merece prosperar.

Consoante se extrai da petição inicial, o mandado de segurança foi impetrado contra omissão prolongada e injustificada da Administração Fazendária estadual em apreciar pedido administrativo de restituição de ICMS-ST protocolado pela Impetrante em 21 de dezembro de 2023, sem que até o ajuizamento da ação, em fevereiro de 2025, houvesse qualquer decisão ou resposta conclusiva. Trata-se, portanto, de impugnação a ato omissivo continuado, cuja ilicitude se renova diuturnamente, não estando submetida ao dies a quo fixado para o prazo decadencial.

De igual modo, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer circunstanciado, pronunciou-se de forma expressa pela rejeição da preliminar de decadência, assentando que a inércia da autoridade fazendária constitui omissão administrativa renovável no tempo, insuscetível de decadência nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09.

Dessarte, a natureza do ato impugnado – omissão administrativa persistente – afasta a incidência do prazo decadencial previsto na legislação de regência, impondo-se, pois, a
rejeição da preliminar suscitada
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sustenta a autoridade impetrada, em sede
preliminar, a ilegitimidade passiva do

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ
para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, sob o argumento de que o ato impugnado seria de competência exclusiva da Coordenadoria Executiva Especial de Substituição Tributária. Aduz ainda o descabimento da aplicação da teoria da encampação. Tais alegações não prosperam.

Consoante se infere dos dispositivos legais aplicáveis, em especial o art. 68 da Lei Estadual nº 6.182/98, compete
ao Secretário de Estado da Fazenda
a decisão final nos expedientes administrativos de restituição de indébito tributário, após a emissão de parecer técnico por órgão subordinado:

"Art. 68. Compete ao Secretário de Estado da Fazenda a decisão nos expedientes de restituição do indébito, instruídos com o parecer técnico referido no §4º do art. 66."

A participação da Coordenadoria Executiva Especial de Substituição Tributária limita-se à elaboração do parecer técnico, etapa preparatória que, embora relevante, não exaure o ato administrativo decisório. O núcleo da competência decisória reside, portanto, no titular da pasta fazendária, o qual detém, de maneira inequívoca, a atribuição de proferir decisão conclusiva sobre o pedido de restituição, configurando-se assim como autoridade coatora legítima para os fins do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09.

Neste contexto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que, para fins de legitimação passiva em mandado de segurança, considera-se coatora a autoridade que
detém competência decisória
, e não apenas aquela que executa etapas intermediárias do processo administrativo.

Nesse diapasão, rechaça-se a alegação de que o
mandamus
não poderia ser dirigido ao Secretário de Estado, sendo desnecessária, ademais, a aplicação da chamada teoria da encampação, instituto excepcional que tem cabimento quando se verifica a tríplice identidade (autoridade que profere o ato, competência hierárquica para rever e defesa de mérito). No presente caso,
não se trata de encampação
, mas do correto enquadramento da autoridade que efetivamente possui atribuição legal para deliberar sobre a matéria – o Secretário de Estado da Fazenda.

Assim, demonstrada a pertinência subjetiva passiva do Secretário de Estado da Fazenda no caso sub examine, revela-se descabida a tese de ilegitimidade arguida, que deve ser
rechaçada em sua integralidade
.

MÉRITO

Superadas as preliminares, adentra-se ao mérito.

A controvérsia posta em juízo versa sobre a mora da Administração Tributária em apreciar pedido de restituição de indébito tributário, apresentado pela impetrante há mais de um ano, sem que tenha havido deliberação conclusiva.

O direito líquido e certo da impetrante está consagrado em texto constitucional (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF), sendo ainda reforçado por norma legal infraconstitucional, que impõe à Administração Pública o dever de decidir processos administrativos em prazos definidos. A Lei Federal nº 9.784/99 prevê, em seu art. 49, o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para a conclusão de procedimentos administrativos. De maneira ainda mais específica, a Lei nº 11.457/2007, em seu art. 24, estabelece o prazo máximo de 360 dias para decisão administrativa no âmbito da Administração Tributária.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, confere à Administração o dever de decidir os pedidos administrativos de restituição no prazo máximo legal, sendo a inércia prolongada causa legítima para a concessão de segurança (REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010).

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART . 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO . PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE . NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72 . ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL . APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1 . A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade . (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13 .545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3 . O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.4 . Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: "Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto nº 3 .724, de 2001) I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5 . A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art . 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes .7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11 .457/07).8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos . Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2010 RBDTFP vol. 22 p. 105)

No caso concreto, o pedido foi protocolado em 21/12/2023 e reiterado em março de 2024, sem que, até a impetração do writ, em fevereiro de 2025, houvesse qualquer decisão. Verifica-se, assim, que mesmo o prazo máximo de 360 dias já se encontra esgotado, sem justificativa plausível, revelando omissão administrativa censurável.

A pretensão deduzida não visa compelir a Administração a deferir o pedido de restituição, mas tão somente que o aprecie, de forma motivada, conforme impõe o dever legal de decidir. Tal pleito, nesse contexto, configura-se como direito subjetivo público do administrado à obtenção de resposta estatal em prazo razoável.

Por fim, é de se registrar que o reconhecimento do direito à apreciação tempestiva do pedido não viola o mérito da decisão administrativa, tampouco invade a discricionariedade administrativa, limitando-se a assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por conceder a segurança
, para determinar à autoridade impetrada que
proceda à apreciação do pedido administrativo de restituição de ICMS-ST autuado sob o nº 2023/0001442921, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
, sob pena de fixação de multa.

Sem custas. Sem honorários, de acordo com art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025